Tribunal: TJBA
Processo: 8029595-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029595-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIETE SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA LITISPENDÊNCIA PELA AUTORA. CONDUTA COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Configurada a litispendência entre ações idênticas (mesmas partes, pedidos e causa de pedir), impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, c/c art. 337, VI, do CPC.

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, não bastando a mera duplicidade de demandas.

3. O reconhecimento expresso da litispendência pela parte autora, com pedido de extinção sem resolução do mérito, configura conduta cooperativa e de boa-fé processual, afastando a presunção de má-fé.

4. Recurso provido, para reformar em parte a sentença, excluindo a condenação por litigância de má-fé, mantida a extinção sem resolução do mérito.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8029595-50.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ELIETE SILVA DA CRUZ
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)